Tribunal: TJBA
Processo: 8003541-16.2021.8.05.0110
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8003541-16.2021.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, REGISTROS PÚBLICOS E ACIDENTES DO TRABALHO DA COMARCA DE IRECÊ - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
PEDRO MURILO BARRETO CUNHA SOUZA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE PÚBLICA. OMISSÃO SANADA. TEMA 1313 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. APLICAÇÃO.
EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA ADEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO TEMA 1313.

I. Caso em exame

O

ESTADO DA BAHIA

opôs

Embargos de Declaração

em face de acórdão proferido em

Remessa Necessária Cível
, que confirmou sentença em

ação de obrigação de fazer

visando a

efetivação do direito à saúde

da parte autora. O embargante alegou omissão do julgado quanto à

fixação dos honorários advocatícios
, defendendo sua arbitragem por

apreciação equitativa
, em razão do

proveito econômico inestimável

da demanda.

II. Questão em discussão

A questão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à forma de fixação dos honorários advocatícios, considerando a aplicação do Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

O recurso merece acolhimento para sanar a omissão, conferindo-lhe efeitos infringentes. Na data em que foi proferido o acórdão, o Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça ainda não era aplicável. Contudo, considerando a ausência de modulação de efeitos no julgamento do referido Tema e a necessidade de garantir a eficácia do precedente vinculante superveniente, acolhem-se os embargos para modificar a base de cálculo dos honorários advocatícios, adequando-a aos parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça.

Diante da natureza inestimável do proveito econômico em demandas de saúde, aplica-se a fixação por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para sanar a omissão e adequar a fixação dos honorários advocatícios ao Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça, arbitrando os honorários em R$ 2.000,00 (dois mil reais), a serem pagos pela Fazenda Pública.

Tese de julgamento: "Em demandas de direito à saúde contra a Fazenda Pública, quando o proveito econômico for inestimável, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados por apreciação equitativa, na forma do artigo 85, parágrafo 8º, do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 85, § 8º, e 1.022. Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 8003541-16.2021.8.05.0110, Embargante ESTADO DA BAHIA e Embargados JUÍZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, REGISTROS PÚBLICOS E ACIDENTES DO TRABALHO DA COMARCA DE IRECÊ - BA e outros.

ACORDAM os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E ACOLHER os Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data certificada eletronicamente.